Tribunal: STF
Processo: ARE 1483757
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



    1. Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06) E CRIME DE RESISTÊNCIA (ART. 329 DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DE AMBOS OS ACUSADOS. 



    CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS AGENTES DE POLICIA, PRESTADOS DE FORMA UNISSONA E FIRME EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, NO SENTIDO DE QUE, APÓS O RECEBIMENTO DE DENÚNCIA, DIRIGIRAM-SE ATÉ LOCAL CONHECIDO PELO INTENSO TRÁ FICO DE DROGAS E AVISTARAM OS ACUSADOS, NA COMPANHIA DE UM ADOLESCENTE, COMERCIALIZANDO ENTORPECENTES. APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE 13 (TREZE) PORÇÕES DE CRACK. PALAVRAS HARMÔNICAS DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE ATUAÇÃO PROBA DOS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA E DESPIDA DE ELEMENTOS CONVINCENTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE.



     CRIME DE RESISTÊNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELA RÉ CAMILA. VIABILIDADE. ACUSADA QUE SE AGARROU A UM PORTÃO/GRADE NO INTUITO DE NÃO SER ABORDADA, MAS QUE NÃO RESISTIU ATIVAMENTE À ATUAÇÃO POLICIAL. AUSÊNCIA DE AGRESSÃO DIRETA AOS AGENTES PÚBLICOS. RECURSO PROVIDO NO PONTO.



     DOSIMETRIA. PLEITO GENÉRICO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MINIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRIMEIRA FASE. RECONHECIDA A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE EM RAZÃO NOCIVIDADE DA DROGA APREENDIDA. VIABILIDADE. ELEMENTO DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/06 QUE SERVE DE SUBSTÂNCIA PARA CARACTERIZAR O VETOR DA CULPABILIDADE. ADEMAIS, NOCIVIDADE DA DROGA APREENDIDA (CRACK) DE ALTO PODER DELETÉRIO, FATO QUE AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECRUDESCIMENTO NO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) MANTIDO. TERCEIRA FASE. PRETENSÃO DE NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, INCISO VI, DA LEI 11.343/06. COMPROVADO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APELANTE CONDENADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA PELO MESMO ILICITO, ALÉM DE RESPONDER A INQUÉRITO POLICIAL EM ANDAMENTO. EVIDENTE DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFICIO. REPRIMENDA RELATIVA AO CRIME DE TRÁFICO MANTIDA. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDA RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃ O DA CONDENAÇÃO EM TODOS OS SEUS TERMOS. PENA IMPOSTA SUPERIOR A 04 ANOS. VEDAÇÃO EXPRESSA DO INCISO I, DO ART. 44 DO CP. PRETENSÃ O PREJUDICADA. 



    FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM FIXADO COM BASE NAS RESOLUÇÕES DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DESTA CASA DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PARTICULARIDADE APTA A ENSEJAR O AUMENTO EXCEPCIONAL. VERBA QUE ABRANGE TODA A ATUAÇÃO DO DEFENSOR.



    RECURSOS CONHECIDOS, SENDO DESPROVIDO O RECURSO DO RÉU ADRIANO, E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA RÉ CAMILA, A FIM DE ABSOLVÊ-LA DO CRIME DE RESISTÊNCIA. - (e-doc. 25, p. 19).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, alega-se violação aos arts. 5º LVII, e 93, IX, da Constituição Federal (e-doc. 28).  



    3. O recurso foi inadmitido pelos seguintes fundamentos: (i) ausência de prequestionamento da matéria constitucional - Súmulas 282 e 356/STF; (ii) o acórdão recorrido analisou a tese defensiva, fundamentando de maneira suficiente a decisão proferida - Tema 339/RG; (iii) eventual ofensa constitucional seria reflexa, ante a imprescindibilidade de rever a interpretação dada à legislação infraconstitucional pela decisão recorrida (e-doc. 34).  



É o relatório.  



Decido.  



    4. A ausência de impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo, não tem o condão de abordar a motivação específica apresentada pelo primeiro juízo de admissibilidade.  



    5. Aliás, para ultrapassar a fase do conhecimento, o recurso deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação apta a infirmar, em tese, todos os fundamentos da decisão impugnada.  



    6. No caso, constatada a ausência de impugnação específica dos argumentos constantes da decisão agravada – uma vez que,  em essência, a parte ora agravante repisa as razões do recurso extraordinário –, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes a seguir colacionados:  



    Art. 932 do CPC. Incumbe ao relator: (...).



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. (grifos nossos).  



    E. 287: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos nossos).  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos nossos).  



    7. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020).  



    8. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 



    9. Por fim, quanto ao pedido de concessão da ordem de ofício, essa é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, teratologia ou mesmo abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este feito, no entanto, não constato situação apta a autorizá-la. Ao contrário, os autos correm na origem de forma regular, com acesso pela recorrente a todos os meios de impugnação cabíveis pela legislação processual.  



    10. Ante o exposto, não conheço do presente agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator